Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-87.2024.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000919-87.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELSO FERREIRA DE SA - CPF: 427.792.601-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra sentença prolatada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que determinou, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento de procedimento cirúrgico (vitrectomia posterior e implante de óleo de silicone em olho esquerdo), em favor da parte autora, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

2. O apelo restringe ao direcionamento da obrigação imposta na sentença recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível atribuir ao Município de Santo Antônio do Leverger o cumprimento da obrigação de fornecimento de cirurgia oftalmológica no olho esquerdo da parte autora, considerando a classificação do procedimento como sendo de média/alta complexidade, à luz das regras de hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é de titularidade universal e dever comum dos entes federativos, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes, cabendo ao Judiciário, entretanto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição do SUS.
5. Quando se trata de procedimento médico de média/alta complexidade, a execução da obrigação deve ser prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso, ente com atribuição administrativa correspondente, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Município, resguardado seu eventual direito de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, que deverá recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município de Santo Antônio do Leverger.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a execução contra qualquer deles, mas não dispensa o direcionamento da obrigação conforme a atribuição administrativa correspondente.

3. A responsabilização solidária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; L. 8.080/199.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Celso Ferreira de Sá,
condenou o Recorrente, conjuntamente como Estado de Mato Grosso,

a fornecer ao Recorrido o
procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior e implante de óleo de silicone em olho esquerdo, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 328723371).

O Município busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (1) a inexistência de responsabilidade primária, alegando que os procedimentos exigidos são de média e alta complexidade e, portanto, de competência e responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial o entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral; e (2) a fragilidade financeira e à aplicação da cláusula de reserva do possível.

Requer, assim, o provimento do recurso, para direcionar a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso (id. 328723375
).

A parte autora apresentou contrarrazões, refutando as teses aventadas no recurso. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 3287233383
e

3287233381).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Naume Denise Nunes Rocha Muller, pelo provimento parcial do recurso, apenas para direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade da municipalidade (id. 336495854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto no relatório acima, revela a espécie Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger,
contra a sentença que determinou ao Recorrente, juntamente como Estado de Mato Grosso, fornecer
, de forma solidária, a cirurgia postulada em favor do Recorrido.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Santo Antônio de Leverger disponibilizem ao autor Celso Ferreira de Sá, em razão de

diagnóstico de baixa acuidade visual progressiva e severa em olho esquerdo, com deslocamento total de retina e início de proliferação vitreorretiniana, o procedimento oftalmológico indicado — realização de vitrectomia posterior e implante de óleo de silicone em olho esquerdo, conforme prescrição médica, diante de solicitação já regulada no SUS e ainda pendente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (acrescida de R$ 500,00 por dia) ou bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela provisória de urgência movida por Celso Ferreira De Sa em face do município de Santo Antônio de Leverger/MT e do Estado de Mato Grosso, todos qualificados nos autos, onde se aduz, em síntese, que a parte autora carece de tratamento médico, por ser portador deslocamento total de retina e início de proliferação vitreorretiniana no referido olho.

Narra na inicial que, em virtude da sua doença, necessita de imediata intervenção médica, para iniciar tratamento médico, sob pena de sua doença causar sua cegueira

[...]
DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido aventado por Celso Ferreira De Sa em face do município de Santo Antônio de Leverger/MT e do Estado de Mato Grosso para DETERMINAR que os requeridos realizem o procedimento médico necessário que o autor necessita. Assim, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
[...]”
(id. 328723371).

Inconformado,

o Município pretende a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, inexistência de responsabilidade primária, por se tratar de procedimentos de média e alta complexidade atribuídos ao Estado, conforme normas do SUS e Tema 793 do STF, bem como a fragilidade financeira e aplicação da cláusula da reserva do possível.

A controvérsia cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico postulado, em favor do Recorrido, acometido por baixa acuidade visual progressiva e severa em olho esquerdo, com deslocamento total de retina e início de proliferação vitreorretiniana.

Dispõe o art. 196 da Constituição da República que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Embora se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações envolvendo o direito à saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do SUS, a atribuição administrativa pertinente.

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Município fornecesse, solidariamente com o Estado, o procedimento cirúrgico classificado como de média/alta complexidade.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (ii) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4. A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5
. O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6. A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024.

(N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) Grifei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENT
O ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, para reformar a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação imposta, a fim de que recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026